Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728179-96.2021.8.07.0000 Agravante(s) PEDRO RODRIGUES DA SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Rodrigues da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) (processo n. 0704847-17.2019.8.07.0018), acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes, para indeferir o pedido formulado pelos exequentes para “readequação dos cálculos ao julgamento do RE 870.947 pelo STF (3.10.2019)”. Em suas razões recursais (ID 28686305), os agravantes sustentam, em suma, a necessidade de aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do débtio exequendo, conforme decidido pelo excelso STF nos autos do RE n. 870.947/SE. Entendem que tal questão não se submeteria à coisa julgada e poderia ser alterada, inclusive, por ocasião da fase de execução. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Dizem que, “ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento jurisprudencial”. Ressaltam que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 28686305). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. A uma, porque a simples alegação genérica quanto ao caráter alimentar da verba exequenda, na origem, não se afigura suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte. A duas, porque a análise acerca da adequação dos cálculos realizados pela douta Contadoria Judicial demanda aprofundada análise dos documentos coligidos aos autos, o que, para além de se revelar incompatível com o presente instante processual, deve ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A três, vale destacar que, compulsando as razões recursais, parece incontroverso que o título judicial não determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do débito exequendo na origem, razão pela qual, neste instante, se afigura recomendável prestigiar o teor do título judicial, tal qual realizado pelo douto Juízo a quo. A propósito, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG FERNANDES, DJe 04/08/2020). Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora